Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010102-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 076.189.631-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 076.189.631-77 (PACIENTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE DE UMA DELAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE SUGEREM SER O NARCOTRÁFICO PRATICADO DE FORMA PROFISSIONAL - CONDENADO QUE SE MANTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Legítima a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença por estar lastreada na gravidade concreta do crime pelo qual restou condenado [tráfico de drogas], evidenciada na variedade dos entorpecentes apreendidos [maconha e cocaína] e na natureza altamente viciante e deletéria à saúde de um deles [cocaína], e no fato de que em sua residência teriam sido encontrados os valores de
R$ 1.853,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais) em moeda e R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais) em cédulas
,
tendo ele afirmado que praticava o narcotráfico há três meses, adquirindo as substâncias ilícitas do Comando Vermelho, para o qual também pagava uma “mensalidade” para poder traficar no bairro
Boa Esperança, na comarca de Campo Novo do Parecis/MT, atividade ilícita esta que chegou a lhe render R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pois tais fatores concretos sugerem que a prática criminosa era exercida de forma profissional, não se tratando de um pequeno traficante ocasional, a demonstrar a maior periculosidade social que possui, que justifica a sua manutenção em cárcere provisório, principalmente porque se manteve preso cautelarmente durante todo o trâmite processual
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

PACIENTE(S)

CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.o 2279-59.2019.8.11.0050 - código 109624, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico ser
inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
, em
evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88
, pois afirma que não foi demonstrado qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada.

Nessa ordem de ideias, assevera que
inexistem elementos concretos que demonstrem o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal
, notadamente porque sustenta ter comparecido a todos os atos processuais e não possuir outro envolvimento com o mundo da ilicitude, tanto que na sentença foram reconhecidas a sua primariedade e a ausência de antecedentes criminais, o que evidenciaria a
suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42035962 ao ID 42035992.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1011157-09.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 42550466), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 43319539 e ID 43319540.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 44404477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em relação à tese remanescente, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Cleydson Camargo Oliveira
restou condenado nos autos da Ação Penal n.o
2279-59.2019.8.11.0050 - código 109624, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Do exame detido do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante fundamentou a decisão de manter o encarceramento provisório do increpado na
persistência dos motivos e requisitos justificadores do decreto originário da prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual,

notadamente em razão da gravidade concreta do delito pelo qual restou condenado a cumprir pena em regime fechado, evidenciada pela variedade dos narcóticos apreendidos e a natureza altamente deletéria de um deles [cocaína], bem assim pela vultosa quantidade de dinheiro em espécie encontrada em sua residência.

Eis o trecho da sentença que nega ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença,
in verbis:

“Com efeito, entendo que os requisitos da custódia cautelar decretada às f. 73-76, que foi mantida por ocasião das decisões proferidas às f. 98-100 e 135-137 dos autos, ainda se encontram latentes, mormente porque as provas produzidas nos autos demonstram que o acusado se dedica à atividade criminosa de tráfico de drogas, quer seja pela variedade de drogas encontradas com ele, pela vultosa quantidade de dinheiro em espécie, bem assim pela própria confissão do réu no sentido de que traficava há pouco mais de três meses.

Nesse ínterim, conforme alinhavado alhures, presentes estão os indicativos da periculosidade concreta do réu, em ordem a impor a manutenção da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, abalada pela prática do crime ora julgado.

Não obstante a isso, se desde a fase policial o réu se encontra preso, com maior razão deve o acusado ser mantido nessa situação, mormente porque fixado o regime fechado para o cumprimento da pena, eis que com a sentença condenatório recorrível nasce para o Estado o direito natural de ver cumprida a decisão judicial.

Em suma, os elementos colhidos nestes autos não evidenciam a possibilidade de concessão de liberdade ao acusado ou ainda de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, mantenho a prisão do acusado Cleydson Camargo Oliveira, devendo aguardar o julgamento de possível recurso encarcerado, por remanescer presentes os requisitos do art. 312 do CPP quanto à prisão cautelar.

Portanto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade ante a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva”
(ID 42035992 - Pág. 9).

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, assim como aqueles que lastrearam os indeferimentos dos pedidos revogatórios da prisão.

À vista disso, ao que ressai dos referidos pronunciamentos judiciais, o encarceramento provisório ora vergastado foi mantido na sentença penal condenatória para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, porque a conduta ilícita perpetrada seria de demasiada gravidade, uma vez que teriam sido apreendidos cerca de
100g (cem gramas) de maconha e cocaína
, este último narcótico de alto poder viciante, além de vultosa quantia em dinheiro
consistente em
R$ 1.853,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais) em moeda e R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais) em cédulas
, tendo o sentenciado assumido que praticava a mercancia espúria há três meses, adquirindo os entorpecentes do Comando Vermelho, para o qual também pagava uma “mensalidade” de R$ 100,00 (cem reais) para traficar no bairro Boa Esperança, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, prática ilícita esta que chegou a lhe render, em média, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Deveras, há muito a jurisprudência brasileira vem admitindo que a
quantidade expressiva, bem como a natureza do entorpecente altamente viciante e deletéria à saúde e a variedade das drogas apreendidas
consistem em fundamentos aptos a amparar o decreto da prisão preventiva, por indicarem um maior desvalor do comportamento ilícito, assim como a periculosidade social que aparenta possuir o suspeito, a justificar que seja mantido apartado da sociedade para salvaguardar a ordem e segurança públicas.

A propósito, nesse sentido é firmada a linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PENAL SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 83,2 gramas de maconha, 27,1 gramas de crack e 0,1 grama de cocaína em pó, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública,

consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, que preconiza: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, diante das circunstâncias do flagrante perpetrado, com a apreensão de expressiva quantia em espécie e de porções de maconha e cocaína, e da existência de evidências de que a droga era adquirida da facção criminosa do Comando Vermelho, a qual, ainda, cobrava uma mensalidade para que o paciente pudesse mercantilizar o entorpecente, o que lhe rendia, em média, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), infere-se que a prática criminosa era exercida de forma profissional, não se tratando de um pequeno traficando ocasional, a tornar induvidosa a periculosidade exacerbada que possui o increpado, a justificar a sua manutenção em cárcere cautelar.

Aliado a isso, há o alto poder viciante e os efeitos mais deletérios à saúde que a
cocaína
causa, se comparada com as outras espécies de drogas, a evidenciar que a quantidade apreendida na hipótese versada poderia causar enormes prejuízos a toda a coletividade, com a possibilidade de disseminação da substância ilícita para um número demasiado de usuários, o que, por óbvio, revela que o crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado em 1o grau o favorecido nessa ordem possui uma gravidade que supera aquela prevista abstratamente no tipo penal, a lastrear a sua recolhida cautelar em cárcere.

Por consequência, tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir e evidenciados na situação fática descrita nos autos eletrônicos são idôneos a demonstrar que a conduta delitiva pela qual o increpado foi condenado em 1o grau é demasiadamente gravosa e que ele apresenta uma pernicioisidade social, a embasar a negativa de aguardar o trânsito em julgado em liberdade com o fim de
garantir a ordem e segurança públicas
.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade do perigo que representa à segurança pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar ao cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.o 2279-59.2019.8.11.0050 - código 109624
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020